Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, DISTRITO FEDERAL, em face do acordão de ID. 51443844 proferido por esta eg. Turma Recursal em Recurso Inominado, que, confirmando a tutela de urgência recursal, determinou ao Distrito Federal que, imediatamente, a contar da intimação do acórdão, forneça ao Requerente/Recorrente, se ainda não forneceu, o aparelho CPAP (SES/BR - 30343/415948), sob máscara oronasal "M".
2. Alega, em suas razões recursais, que o acórdão foi contraditório. Requer o provimento dos presentes embargos para que seja afastada a multa diária imposta ao Distrito Federal pelo descumprimento da obrigação, com a substituição por sequestro de valores, ou reduzir seu excessivo valor.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Nesse contexto, é nítido que, ao defender a ocorrência de erro na apreciação das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes dos autos, a parte embargante visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
7. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, in verbis: "(...) 6. Ressalto, por fim, que não há como acolher a pretensão do recorrido/requerido de substituir a multa diária por sequestro de valores, ‘6...porque o sequestro de verbas públicas é instituto excepcional, de caráter eminentemente subsidiário, que deve ser reservado aos casos de recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial. Demais disso, restringe-se a busca e apreensão da quantia devida, sem o caráter pedagógico e preventivo da multa, visto que se limita a recuperar valor que o ente público iria gastar com o adimplemento da obrigação de fazer’ (Acórdão 1318800, 07018911420208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: Acórdão 1284474, 07018031020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.”.
8. Ademais, os valores estabelecidos a título de astreintes mostram-se condizentes com o caso concreto, de onde se constata que o embargado espera pelo fornecimento do aparelho em questão há mais de 09 meses.
9. Ressalta-se que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
10. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.